Tribunal: CARF
Processo: 10930.002516/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.002516/2009-98
ACÓRDÃO
2002-009.072 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEMIR PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os honorários advocatícios pagos para a percepção dos rendimentos
tributáveis são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para que seja cancelada a omissão de rendimentos no montante de R$
27.132,17.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.072 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.002516/2009-98
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF n( 2007/609425161732064, fls. 22 a 25, (adotaremos a
numeração do processo em meio digital) resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual - DAA correspondente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006,
que exige R$ 11.452,36 de Imposto de Renda suplementar, R$ 8.589.27 de multa
de ofício e R$ 2.524,10 de juros de mora, em virtude de omissão e rendimentos.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 23, após
serem confrontados os rendimentos declarados pelo contribuinte, em sua DAA,
com os rendimentos declarados pelas fontes pagadoras, mediante Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, foi constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no montante de R$ 41.644,97,
conforme a seguir discriminado:
Fonte Pagadora
Rendimento Omitido
Caixa Econômica Federal - CEF
31.843,38
Marajo Bella Via Automóveis Ltda.
9.801,69
3. Cientificado do lançamento em 17/03/09, segundo consulta de postagem de fl.
38, o contribuinte apresentou a Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL de
fl. 26, em 20/03/09, alegando, in literis, que:
PARTE DA DIFERENÇA ENTRE O DECLARADO PELA CEF (R$ 139.856,54) E O
DECLARADO
POR
MIM
(R$
108.013,16)
TRATA-SE
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, A FAVOR DE NEUSA ROSA FORNACIARI MARTINS CPF 879902539-
68, REFERENTE A AÇÃO MOVIDA CONTRA O INSS, CONFORME RECIBOS ANEXOS,
PORTANTO PERMITIDO SUA DEDUÇÃO.
OMISSÕES :
R$ 27.132,17 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
R$ 4.195,70 - ERRO EFETUADO PELO CONTADOR (LANÇAMENTO EM
DUPLICIDADE).
R$ 9.801,59 - OMISSÃO INVOLUNTÁRIA.
4. Após a análise da SRL, a mesma foi indeferida, sendo o contribuinte cientificado
do indeferimento em 19/05/09, o qual apresentou a impugnação de fls. 2 a 6, em
06/06/09, trazendo os mesmos argumentos já expostos na SRL e acrescentando,
que após o indeferimento da SRL, providenciou o recolhimento do imposto
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.072 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.002516/2009-98
3
referente à parte não impugnada do lançamento e pede os benefícios da Lei n°
11.941, de 27/05/2009 (anistia da multa e redução dos juros). Também apresenta
com a impugnação declaração da advogada Neusa Rosa Fornaciari Martins, na
qual esta atesta ter recebido R$ 27.132,17 de honorários.
5. Diante das considerações apresentadas, requer o Impugnante o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
6. É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2013 (fl. 89), o sujeito
passivo interpôs, em 25/06/2013, Recurso Voluntário (fls. 91 a 93) em que alegou que os recibos
de honorários advocatícios são idôneos e corroborados por declaração da advogada e que, na
ocasião, junta os cálculos comprobatórios do valor dos honorários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal – CEF no valor de R$ 27.132,17.
Percebo que o recorrente tem razão.
No meu entender, ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, os cálculos dos
valores liquidados na ação judicial não são essenciais para se comprovar a natureza dos valores
pagos ao advogado da causa, isso porque, em geral, os honorários derivam do contrato de
prestação de serviços, e não da decisão judicial (à exceção de quando o pagamento tenha sido por
ela determinado). Embora o recorrente não tenha apresentado o contrato celebrado com sua
advogada, apresentou comprovante do pagamento e declaração da causídica informando tratar-
se de honorário daquela causa que resultou no rendimento tributável declarado. Assim, todos os
elementos que vinculam o pagamento à advogada e o valor tributável recebido pelo contribuinte
estão presentes, o que me permite concluir tratar-se dos honorários daquela ação.
Os documentos apresentados indicam que o recorrente percebeu rendimentos de
ação judicial cuja patrona era Neusa Rosa Fornaciari (fl. 15). Além disso, o pagamento de R$
27.132,17 foi comprovado mediante recibo de depósito, recibo e declaração firmados pela
advogada (fls. 29 e 30) e que tal pagamento decorrera de honorários.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.072 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.002516/2009-98
4
A legislação autoriza a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, dos honorários advocatícios pagos para a percepção dos rendimentos
tributáveis.

Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para que seja cancelada a omissão de
rendimentos no montante de R$ 27.132,17.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 118
DF CARF MF
Original